Tribunal: TJMT
Processo: 1017378-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017378-08.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDREA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 101.737.137-77 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0048-80 (AGRAVANTE), MARCOS ANDRE VINHAS CATAO - CPF: 898.326.477-20 (ADVOGADO), RONALDO REDENSCHI - CPF: 014.498.817-85 (ADVOGADO), JULIO SALLES COSTA JANOLIO - CPF: 047.621.497-13 (ADVOGADO), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MARIA FERNANDA DUARTE SIROTHEAU DA COSTA - CPF: 848.954.462-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA – VIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, não se prestando a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Americel S/A, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Procedimento Ordinário no 1024915- 97.2017.8.11.0041, manejada em desfavor do Estado de Mato Grosso, deferiu em parte a tutela antecipada para determinar ao Fisco mato-grossense que se abstenha de negar emissão de certidão positiva com efeito de negativa relacionada ao Termo de Intimação n. 118991001000051201230,
ante o oferecimento de seguro garantia.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em apertada síntese, que ajuizou a ação visando que a Fazenda Estadual não lhe obstasse a emissão de certidão de regularidade fiscal, bem como procedesse à exclusão ou suspensão de registro no CADIN de débito integralmente garantido, sendo este último pleito negado pelo togado singular por entender que o oferecimento da apólice de seguro garantia não retrata hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tendo por base a previsão da Lei no 10.522/2002.

Defende que, ao revés do entendimento externado pelo juízo
a quo
, as hipóteses da legislação em referência são imprecisas, porquanto preveem que a suspensão/exclusão do registro apenas se configura caso
“esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro”
, o que entende que acaba com contraditar com a previsão contida no art. 206 do CTN.

Verbera, por outro lado, que a Lei no 13.043/14 alterou o art. 9o, III, §3o e o art. 15, I, da Lei no. 6.830/80, legislação essa aplicável às execuções fiscais, possibilitando o oferecimento de seguro garantia como meio de garantia da execução.

Pautada nesses argumentos, a agravante pugna pela atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de que a decisão liminar seja modificada no sentido de lhe conceder a suspensão/exclusão do registro no CADIN/SERASA e, no mérito, o provimento do recurso (págs.01/13-id.n.

23923006).

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (pág.16-id.n.

28817976).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (pág.20-id.n.

34374458)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Leonir Colombo, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público (pág.22-id.n.

35691961)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se recurso de agravo de instrumento, interposto por Americel S/A visando reformar a decisão de primeiro grau que, nos autos de ação de procedimento ordinário, deferiu em parte a tutela antecipada vindicada, apenas para determinar ao Fisco mato-grossense que se abstenha de negar emissão de certidão positiva com efeito de negativa relacionado ao Termo de Intimação n. 118991001000051201230, ante o oferecimento de seguro garantia.

Verifica-se que a pretensão da agravante é suspender a exigibilidade do crédito tributário que lhe pesa, impedir qualquer medida restritiva como inscrição no CADIN/SERASA, bem como se valer de todos os benefícios fiscais ante o oferecimento de seguro garantia.

Quando da apreciação do pedido, o juízo de origem fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“[.....] Percebe-se, portanto, a existência da fumaça do bom direito a garantir o direito pleiteado pela requerente por meio dos fatos expostos alhures. Todavia, em consonância com a jurisprudência mencionada alhures, entendo que a possibilidade de deferimento da tutela limita-se à expedição de Certidão Negativa ou então
Certidão Positiva com efeito de Negativa, de modo que o pleito para impedir a sua inscrição em dívida ativa extrapola tal limitação, caracterizando-se como um dos efeitos da suspensão da exigibilidade do tributo.

Já o perigo da demora, decorre da impossibilidade de obtenção de Certidão positiva com efeito de Negativa, fato que pode acarretar problemas à atividade mercantil da parte autora, decorrentes da apreensão de mercadorias e aplicação de multas por parte do requerido.

Diante desses fundamentos, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR almejada pela parte autora para DETERMINAR ao requerido que o crédito tributário objeto do Termo de Intimação no 118991001000051201230 não figure como óbice à renovação da sua Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, na forma do artigo 206 do Código Tributário Nacional”
(sic.págs.01/04-id.n.

23923010).

Como explicitado na decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal (pág.16-id.n. 28817976), os pedidos de não inscrição do aludido débito no CADIN/SERASA, ou qualquer outro órgão restritivo de crédito, bem como de que o ente estadual não proteste extrajudicialmente o crédito tributário decorrem da suspensão da sua exigibilidade.

Sobre a exigibilidade do crédito tributário, dispõe o art. 151, II, do Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]
II - o depósito do seu montante integral
;

Dispõe, também, a Súmula no 112/STJ:

“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

In casu,
verifica-se que a parte agravante ofertou a
Apólice de Seguro Garantia Judicial no 024612017000207750014789
como garantia antecipada do crédito tributário objeto do
Termo de Intimação n. 118991001000051201230
(págs.03/04 – id.n.

23923014).

No entanto, é cediço que o seguro garantia não pode ser equiparado ao depósito integral e em dinheiro do montante discutido para fins de suspensão da exigibilidade do crédito.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. A irresignação não merece conhecimento.

2. Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012
)
. [....]5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1796295/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019) g.n.

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — CAUTELAR DE OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - TAXATIVIDADE DO ART. 151 DO CTN - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Dentre as causas suspensivas do art. 151 do CTN, não encontra-se a apólice seguro garantia, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro pra fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
(N.U 0050616-40.2016.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

g.n.

Assim, evidente a impossibilidade de se suspender a exigibilidade do crédito tributário com o oferecimento de apólice de seguro garantia, bem como de obstar os demais efeitos decorrentes da inscrição do devedor em dívida ativa.

No tocante ao pleito para que a parte agravada não obste a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da matriz e das filiais no que diz respeito ao débito objeto do recurso, entende-se que tal pedido fora devidamente apreciado quando do deferimento parcial da liminar pelo juízo de origem(págs.01/04-id.n. 23923010).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020